Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE VENDA DE CARRO NA PLATAFORMA OLX. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE PIX PARA CONTA CORRENTE DE TERCEIRO DESCONHECIDO. GOLPE/FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recuso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recuso, a parte autora afirmou ter sido vítima de golpe ao acessar aplicativo de compra e venda da OLX. Aduziu que encontrou no aplicativo um anúncio de um veículo FORD/KA no valor de R$ 37.000,00, e entrou em contato com o suposto dono, que se identificou como Miguel. O recorrente, após analisar pessoalmente o veículo, foi até o Cartório de Samambaia Norte - DF, e lá realizou o depósito via PIX para terceira pessoa, Rutenia Benedita, no valor de R$ 37.000,00. Minutos após o ocorrido, identificou que se tratava de uma fraude, entrando em contato imediatamente com a instituição financeira recebedora do valor, BANCO STONE, o qual informou que nada poderia fazer para bloquear ou estornar o valor, mesmo tratando-se de uma fraude.

3. O recorrente arguiu que as instituições financeiras devem responder de forma objetiva, independentemente da existência de culpa no caso de fraudes cometidas por terceiros, devendo indenizar as vítimas que foram prejudicadas. Por outro lado, defendeu que a instituição bancária, ao efetuar a aprovação do cadastro de seus clientes, deve ser capaz gerenciar seus sistemas para garantir a segurança financeira de todos. Nesse passo, a ré deve ser responsabilizada ao permitir que alguém aplique golpes utilizando-se de uma conta corrente a ela vinculada, especialmente quando não procede ao bloqueio, ou sequer, disponibilizar outros meios para um possível estorno da quantia transferida, o que é injustificável. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).

5. No caso concreto não há que se falar em responsabilidade do banco, inexistindo qualquer fato para se imputar ao banco eventual responsabilização pelo fato ocorrido.

6. Trata-se de hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor. Em verdade, a transferência dos valores foi realizada diretamente pela parte autora, sem a devida cautela necessária a essa espécie de negócio jurídico, de forma a incidir o art. 14, § 3°, inciso II, que prevê: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. Portanto, na espécie, a ré não concorreu para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

8. Dessa forma, concluiu corretamente o juízo sentenciante: “(...) Na espécie, ficou evidenciado que o autor foi vítima de golpe já conhecido. O golpe é aplicado utilizando-se de anúncios verdadeiros de compra e venda de veículos em plataformas de anúncios na internet, no caso, a OLX. O estelionatário conseguiu ludibriar o autor e o proprietário vendedor do veículo, também vítima, induzindo-os a conversarem entre si de tal modo que o autor, sem perceber que se tratava de um golpe, realizou depósito do valor pedido pelo falsário na conta corrente pertencente a terceira pessoa, alheia à própria negociação, a qual é utilizada para receber a quantia paga pela vítima. (...)Nesse cenário, ficou evidenciado que a parte autora não adotou os cuidados necessários para a realização do negócio que lhe pareceu bastante favorável, uma vez que o proprietário do veículo lhe informou que teria anunciado o bem por R$ 45.000,00, mas o estelionatário lhe pediu R$ 37.000,00. (...)Mas não é só isso. Assiste razão ao réu quando afirma que não praticou qualquer conduta que pudesse resultar no dano alegado pelo autor, porquanto foi o próprio requerente que efetivou a transferência de forma voluntária”.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95